Tribunal: TJSP
Processo: 1006332-70.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - taxas pré-fixadas - aplicação da Tabela "Price" - sistemática que afasta a capitalização - atualização do saldo devedor antes do pagamento - critério que propicia equilíbrio entre as partes - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.